Tribunal: TCU
Processo: 033.818/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Evandro Borel de Aguiar,Roberta Maria Valentim Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Evandro Borel de Aguiar e Roberta Maria Valentim Carvalho de Aguiar contra o Acórdão 14045/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 14045/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas da Promoção Musicultural Ltda., com fulcro no art. 16, inciso II, da Leie 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Evandro Borel de Aguiar e Roberta Maria Valentim Carvalho de Aguiar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443/1992; 9.5. aplicar Evandro Borel de Aguiar e Roberta Maria Valentim Carvalho, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 7.500,00, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine, do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.